Tribunal: STF
Processo: HC 102078
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 
   4º, DA LEI 11.343/06. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A 
   CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APURADO REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

1.	A questão de 
   direito versada nestes autos trata da causa especial de diminuição 
   de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicada ao 
   paciente na sentença condenatória, mas retirada pelo Tribunal de 
   Justiça no julgamento da apelação da acusação.
2.	A Corte estadual 
   assentou que "a situação pessoal do acusado não permite ser 
   alcançado com o benefício primeiramente porque não possui bons 
   antecedentes (...). Em segundo lugar, conforme já ficou demonstrado 
   alhures, quando foi preso em flagrante, ficou comprovado que 
   mantinha um local de distribuição de entorpecentes, assim, não há 
   dúvida que se dedicava a atividade criminosa, cuja conduta veda o 
   benefício ora tratado".
3.	Divergir do entendimento assentado no 
   julgado transcrito implicaria apurado reexame de fatos e provas, o 
   que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
Não 
   se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de 
   reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada
   ao fato pelo qual condenado o paciente. Precedentes.
4.	Writ 
   denegado.